Tribunal: TJDFT
Processo: 0733035-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E OUTROS BENEFÍCIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍCIO DO SERVIÇO. CRÉDITOS DE FÉRIAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU. INTERMEDIADOR DE COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o Apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, uma vez que mesmo na qualidade de intermediação e agenciamento de serviços de cobrança, responde a segunda Ré, solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores, conforme arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o do CDC.
3. Em caso de inadimplemento de um dos contratantes, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual, sendo resguardadas as perdas e danos em ambos os casos (CC, arts. 186, 475 e 927; CDC, arts. 14, 18, § 1o, II; 19, IV, e 20, II). Tendo em vista que a relação jurídica cuja higidez é discutida nos autos tornou-se inútil em prol dos consumidores, a rescisão contratual é medida que se impõe, bem como a compensação pelo dano material.
4. Considerando a responsabilidade solidária e demonstrado o descumprimento contratual quanto à disponibilização dos serviços de hospedagem, devem responder ambas as rés pela restituição dos valores até então desembolsados pelos consumidores.
5. Apelação conhecida e desprovida.